Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700610-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO AGRAVADO: GIOVANNI QUAGLIA, LISIANE GONCALES BITTENCOURT DESPACHO 1. Agravo Interno (ID no 24348413) interposto por Tainara Ohana de Paiva Veríssimo contra a decisão que não conheceu a apelação interposta pela ora agravante por ausência de impugnação específica (ID no 23608477, págs. 1-3). 2. Em 17/3/2021, o advogado da agravante, Leonardo Neres Campos de Miranda, renunciou ao mandato (IDs no 24133528; no 26484933 e no 26484934). 3. A agravante foi intimada por AR para regularizar sua representação processual, mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 26841100). 4. Intime-se, pessoalmente, Tainara Ohana de Paiva Veríssimo, residente na QI 23, lote 12, Residencial Plaza, apartamento 220, Guará II/DF, por Oficial de Justiça, para que regularize sua representação processual e informe, no prazo: 48 horas, se ainda tem interesse no julgamento deste recurso, sob pena de não conhecimento. A recorrente teve ciência antiga da renúncia do seu advogado sem ter tomado qualquer providência, obstando o bom andamento do processo. 5. Intimem-se, ainda, pelo PJe, os recorridos, para dizer, também em 48 horas, ante o acordo celebrado no processo mencionado, se têm algum interesse residual neste recurso. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO